Tribunal: TJMT
Processo: 1002640-09.2024.8.11.0010
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002640-09.2024.8.11.0010
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Concurso de Credores, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CARLOS ROBERTO SILVA - EM RECUPERACAO JUDICIAL - CNPJ: 54.283.180/0001-95 (EMBARGANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), JEAN CARLOS RIBEIRO SILVA - CPF: 053.051.971-20 (EMBARGANTE), CARLOS ROBERTO SILVA - CPF: 567.964.471-15 (EMBARGANTE), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO - CNPJ: 32.983.165/0002-06 (EMBARGADO), BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI - CPF: 032.062.184-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO NO DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO. NECESSIDADE DE SUSPENSÃO EXPRESSA DA EXECUÇÃO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INTEGRATIVOS.

I. Caso em exame

Embargos de declaração opostos por empresas em recuperação judicial em face de acórdão que acolheu parcialmente apelação para anular sentença proferida em ação de embargos à execução, fundada em cédula de crédito bancário, e determinar a suspensão do feito até a deliberação do juízo universal.

O acórdão embargado, embora tenha reconhecido a necessidade de suspensão do feito recuperacional, deixou de consignar, de forma expressa, no dispositivo, que a execução autônoma correlata também deveria permanecer suspensa, gerando insegurança quanto à sua eficácia prática.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à suspensão da execução de origem, e se os efeitos integrativos dos embargos de declaração podem ser utilizados para suprir tal omissão no dispositivo do julgado.

III. Razões de decidir

O art. 1.022 do CPC autoriza a interposição de embargos de declaração para suprir omissão de ponto sobre o qual deveria se pronunciar o juiz.

A omissão ficou evidenciada diante da ausência de menção expressa à suspensão da execução autônoma, embora essa providência constasse da fundamentação e da ementa do julgado.
A suspensão simultânea da execução se impõe para garantir a coerência lógica da decisão e a proteção patrimonial durante o período de blindagem legal previsto na Lei no 11.101/2005.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos com efeitos integrativos.

Tese de julgamento: “1. Deve ser reconhecida a omissão no dispositivo do acórdão que determina a suspensão dos embargos à execução fundados em crédito submetido à recuperação judicial, caso não explicite, de forma expressa, que a execução autônoma correlata também deve permanecer suspensa. 2. Os embargos de declaração são cabíveis para integrar o julgado, com o fim de esclarecer e determinar expressamente a suspensão da execução vinculada ao crédito recuperacional, até a deliberação definitiva do juízo universal.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; Lei no 11.101/2005, art. 6o, § 4o.

R E L A T Ó R I O

Cuidam os autos de embargos de declaração opostos por Carlos Roberto Silva e Jean Carlos Ribeiro Silva, ambos em recuperação judicial, manejados em face do acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Privado, no âmbito da apelação cível no 1002640-09.2024.8.11.0010, interposta contra sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à Execução fundada na Cédula de Crédito Bancário no C30331517-9, cujo valor originário é de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), distribuída perante a 1a Vara da Comarca de Jaciara.

Na oportunidade, o acórdão embargado acolheu parcialmente a apelação interposta pelos ora embargantes, para anular a sentença de primeiro grau e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que o feito permaneça suspenso até a homologação do plano de recuperação judicial ou decisão definitiva do juízo universal sobre a natureza extraconcursal do crédito. No entanto, conforme alegado pelos embargantes, não foi expressamente consignada, na parte dispositiva do julgado, a determinação de suspensão concomitante da execução de origem, autuada sob o no 1002054-69.2024.8.11.0010, apesar de tal providência constar implicitamente na fundamentação e na ementa do julgado.

Inconformado, os embargantes sustentam a ocorrência de omissão no acórdão, na medida em que não restou consignado, de forma explícita, que a execução deve permanecer suspensa simultaneamente ao curso dos embargos à execução, destacando que a ausência de tal deliberação poderia comprometer o direito à proteção patrimonial durante o período de blindagem previsto na Lei n. 11.101/2005.

Ao final, pugnam pelo conhecimento e provimento dos embargos de declaração, com a integração do julgado para, de forma expressa, constar do dispositivo a determinação de suspensão da execução 1002054-69.2024.8.11.0010, enquanto não houver deliberação definitiva pelo juízo da recuperação judicial sobre a natureza do crédito exequendo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Da acurada análise dos presentes autos, constata-se que razão assiste aos embargantes, fazendo-se necessário o acolhimento dos presentes aclaratórios para sanar a omissão apontada.

De início, cumpre pontuar que os embargos declaratórios constituem instrumento processual de índole integrativa, não se destinando à rediscussão do mérito, mas sim ao suprimento de omissão, à eliminação de contradição, ou ao esclarecimento de obscuridade, conforme previsto no art. 1.022 do CPC:

"Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material."

No caso, o v. acórdão reconheceu que o crédito objeto da execução é anterior ao pedido de recuperação judicial e que se encontra devidamente incluído no quadro geral de credores, motivo pelo qual determinou o retorno dos autos dos embargos à execução à origem, para que permaneçam suspensos, conforme dispõe o art. 6o, §4o, da Lei n.o 11.101/2005.

No entanto, embora o acórdão tenha adotado expressamente essa conclusão, não constou de forma clara no dispositivo que a execução autônoma (processo no 1002054-69.2024.8.11.0010) também deve permanecer suspensa, o que pode gerar dúvidas e prejudicar a efetividade da decisão.

Ora, se os embargos à execução foram suspensos justamente por força da recuperação judicial, com muito mais razão deve permanecer suspensa também a execução a que se vinculam, pois ambos decorrem do mesmo crédito sujeito ao regime recuperacional. Trata-se, portanto, de medida que se impõe para evitar interpretações equivocadas e assegurar a unidade lógica da decisão.

Assim, tenho que devem ser acolhidos os presentes embargos de declaração, com efeitos integrativos, para esclarecer e fazer constar expressamente no dispositivo do acórdão que a execução de no 1002054-69.2024.8.11.0010 também deverá permanecer suspensa, até que sobrevenha a homologação do plano de recuperação judicial ou decisão definitiva do juízo universal acerca da extraconcursalidade do crédito.

Posto isso,
ACOLHO
os embargos de declaração.

Cuiabá, 19 de novembro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025